Tribunal: STJ
Processo: 0800276-55.2017.4.05.8203
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2213210 - PB (2025/0171477-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MARDEN DA MOTA LEITAO
ADVOGADO
: HERMANO JOSÉ MEDEIROS NOBREGA JUNIOR - PB011136
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

REJEIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão da 5a Turma do STJ que negou
provimento ao agravo regimental.
2. A defesa alegou erro de premissa fática e indevida aplicação da Súmula 7/STJ,
sustentando que o recurso buscava revaloração jurídica de fatos incontroversos fixados
pelo TRF5, relacionados à interpretação de mensagens de
. Apontou omissões
WhatsApp
no acórdão embargado, como ausência de impugnação específica das razões do agravo
regimental e falta de enfrentamento das teses sobre a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ
e a natureza jurídica da controvérsia. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar
omissões, contradições e erros de premissa, com efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
acolhidos para sanar alegadas omissões, contradições e erros de premissa no acórdão
embargado, com efeitos modificativos, afastando a aplicação da
e
Súmula 7/STJ
promovendo o exame das teses de revaloração jurídica e do cotejo analítico quanto ao
§ 2o, do Código Penal.
art. 327,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, conforme o
do Código de Processo
art. 619
Penal e o
III, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
5. Os embargos de declaração não se prestam para reabrir o debate sobre questões já
analisadas, para reparo de erro judicial, salvo anomalias materiais, ou para ensejar nova
reanálise dos autos.
6. No caso concreto, a intenção da parte embargante é meramente rediscutir o conteúdo
da decisão proferida, o que é inviável por meio dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53049741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:36:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 40e490aa-58f0-4e32-8041-4e300a0e22e2

7. Não há omissões no acórdão embargado, que analisou as questões postas, ainda que
não da forma pretendida pelo embargante.
8. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, desde que
os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para rediscutir questões já
analisadas ou ensejar nova reanálise dos autos.
2. A discordância da solução jurídica adotada no julgamento não configura omissão ou
outro vício que autorize o manejo dos embargos de declaração.
3. O julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos das partes, bastando que
os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III.
art. 619;
art. 1.022,

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 21.02.2020; STJ, EDcl
EREsp 1746600/SC,
no AgRg no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 09.03.2020;
AREsp 1281062/SP,
STJ, EDcl na APn 843/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 23.04.2018;
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
REsp 1478259/PR,
27.04.2018; STJ, EDcl no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp 1.764.230/SP,
DJe 06.03.2019; STJ, EDcl no AgRg no HC 624.130/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe 16.04.2021; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 2.199.968/CE,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
18.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/12/2025
10/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53049741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:36:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 40e490aa-58f0-4e32-8041-4e300a0e22e2

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2213210 - PB (2025/0171477-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MARDEN DA MOTA LEITAO
ADVOGADO
: HERMANO JOSÉ MEDEIROS NOBREGA JUNIOR - PB011136
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

REJEIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão da 5a Turma do STJ que negou
provimento ao agravo regimental.
2. A defesa alegou erro de premissa fática e indevida aplicação da Súmula 7/STJ,
sustentando que o recurso buscava revaloração jurídica de fatos incontroversos fixados
pelo TRF5, relacionados à interpretação de mensagens de
. Apontou omissões
WhatsApp
no acórdão embargado, como ausência de impugnação específica das razões do agravo
regimental e falta de enfrentamento das teses sobre a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ
e a natureza jurídica da controvérsia. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar
omissões, contradições e erros de premissa, com efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
acolhidos para sanar alegadas omissões, contradições e erros de premissa no acórdão
embargado, com efeitos modificativos, afastando a aplicação da
e
Súmula 7/STJ
promovendo o exame das teses de revaloração jurídica e do cotejo analítico quanto ao
§ 2o, do Código Penal.
art. 327,
Documento eletrônico VDA52682533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:33
Código de Controle do Documento: 134e760e-4dfe-4854-91a4-dc20ed4194a4

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, conforme o
do Código de Processo
art. 619
Penal e o
III, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
5. Os embargos de declaração não se prestam para reabrir o debate sobre questões já
analisadas, para reparo de erro judicial, salvo anomalias materiais, ou para ensejar nova
reanálise dos autos.
6. No caso concreto, a intenção da parte embargante é meramente rediscutir o conteúdo
da decisão proferida, o que é inviável por meio dos embargos de declaração.
7. Não há omissões no acórdão embargado, que analisou as questões postas, ainda que
não da forma pretendida pelo embargante.
8. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, desde que
os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para rediscutir questões já
analisadas ou ensejar nova reanálise dos autos.
2. A discordância da solução jurídica adotada no julgamento não configura omissão ou
outro vício que autorize o manejo dos embargos de declaração.
3. O julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos das partes, bastando que
os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III.
art. 619;
art. 1.022,

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 21.02.2020; STJ, EDcl
EREsp 1746600/SC,
no AgRg no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 09.03.2020;
AREsp 1281062/SP,
STJ, EDcl na APn 843/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 23.04.2018;
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
REsp 1478259/PR,
27.04.2018; STJ, EDcl no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp 1.764.230/SP,
Documento eletrônico VDA52682533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:33
Código de Controle do Documento: 134e760e-4dfe-4854-91a4-dc20ed4194a4

DJe 06.03.2019; STJ, EDcl no AgRg no HC 624.130/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe 16.04.2021; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 2.199.968/CE,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
18.03.2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARDEN DA MOTA
LEITAO contra acórdão proferido pela 5a Turma deste Egrégio STJ, às fls. 5769/5777,
em que foi negado provimento ao agravo regimental.
A defesa alega erro de premissa fática e indevida aplicação da
vez
Súmula 7/STJ,
que a decisão teria partido da premissa de que o recurso pretendia reexame de provas,
quando, na realidade, buscava apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos
fixados pelo TRF5, notadamente quanto à interpretação de mensagens de WhatsApp
envolvendo “40 quilos de carne de carneiro”. Alega omissão por ausência de impugnação
específica das razões do agravo regimental pois o acórdão teria repetido fundamentos da
decisão monocrática sem enfrentar, de modo concreto, as teses sobre a inaplicabilidade
da
e a natureza eminentemente jurídica da controvérsia. Ainda, afirma
Súmula 7/STJ
omissão quanto ao cotejo analítico e à inaplicabilidade da causa de aumento do art. 327,
§ 2o, do CP ao cargo de assessor parlamentar.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar omissões, contradições e erros
de premissa, com efeitos modificativos, afastando a
e promovendo o
Súmula 7/STJ
exame das teses de revaloração jurídica e do cotejo analítico quanto ao
§ 2o, do
art. 327,
CP.

VOTO
A presente medida integrativa deve ser rejeitada.
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admitem-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil –
art. 1.022,
CPC.
Considerando as limitadas hipóteses de cabimento, é possível concluir que os
declaratórios, primeiro, não se prestam para reabrir o debate acerca das questões já
analisadas, sob pena de eternização da demanda; segundo, são imprestáveis para
reparo de erro judicial, ressalvadas as anomalias materiais; e, terceiro, não têm o efeito
de ensejar nova reanálise dos autos.
Documento eletrônico VDA52682533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:33
Código de Controle do Documento: 134e760e-4dfe-4854-91a4-dc20ed4194a4

Aplicando tais entendimentos ao caso concreto, verifica-se que a intenção da
parte embargante é meramente rediscutir o conteúdo da decisão proferida, o que é
inviável através desta via recursal.
Com efeito, os embargos não servem para analisar suposto erro de premissa.
Quanto às alegadas omissões, não há que se falar nestas, vez o acórdão
recorrido analisou as questões postas, embora não da forma que pretendia o recorrente.
Portanto, em verdade, o embargante discorda da solução jurídica adotada no
julgamento do agravo regimental, pretendendo a modificação do provimento, com a
rediscussão de questão, o que não se coaduna com a medida integrativa.
No mesmo sentido, citam-se precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos
vícios elencados no
do Código de Processo
art. 619
Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos
declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo
o acórdão embargado apreciado a insurgência de forma
clara e fundamentada, não sendo possível, nesta via,
rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
EREsp 1746600/SC,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe
)
21/2/2020.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL EM
AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO
CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido
com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou
omissão, conforme o
do CPP.
art. 619
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração
para a rediscussão do acórdão recorrido quando
Documento eletrônico VDA52682533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:33
Código de Controle do Documento: 134e760e-4dfe-4854-91a4-dc20ed4194a4

revelado mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em embargos
de declaração, ainda que para fins de prequestionamento,
sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal,
sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1281062/SP,
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
9/3/2020.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO EXAME DE
PONTOS TRAZIDOS PELA DEFESA EM RESPOSTA
PRELIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
INVIABILIDADE
DE
INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA INSERÇÃO DE
FUNDAMENTOS, QUANDO AUSENTES VÍCIOS QUE
AUTORIZEM O MANEJO DO MEIO IMPUGNATIVO ELEITO.
[...]
6. Os Embargos não constituem via própria para
fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi
acolhida no Acórdão quando, em sua essência e
finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas
à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos
de que não foram dissecadas todas as variantes e
possibilidades cogitadas pela defesa trazem como
consequência a certeza de que pretendem os Embargos
a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão,
o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar
o que constituiria nova manifestação de mérito em
sentido contrário.
[...]
14. Aclaratórios que pretendem, em realidade, a
modificação do julgado proferido, com nítido conteúdo
infringente.
15. Ausentes os requisitos autorizadores da via
integrativa (omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade), a simples pretensão de reexame de provas
não tem o condão de viabilizar os Embargos
Declaratórios, motivo pelo qual são rejeitados.
(EDcl na APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe
)
23/4/2018.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA, SONEGAÇÃO FISCAL E LAVAGEM DE
DINHEIRO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
MATÉRIA
PENAL
APRESENTADO
EM
MESA.
POSSIBILIDADE.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ATIPICIDADE DA CONDUTA DE LAVAGEM DE DINHEIRO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PREJUÍZO
NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA. INVIABILIDADE.
Documento eletrônico VDA52682533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:33
Código de Controle do Documento: 134e760e-4dfe-4854-91a4-dc20ed4194a4

[...]
II - Não compete a este eg. STJ se manifestar
explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda
que para fins de prequestionamento. (Precedentes).
III - Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a
sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na
espécie, à conta de omissão e contradição no v. acórdão
embargado, pretende o embargante a rediscussão da
matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1478259/PR,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
)
27/4/2018.

Além disso, é de se ressaltar que o juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar o seu
decisório, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e, tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DEC LARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
REITERAÇÃO
CONFIGURADA. WRIT ANTERIOR EM QUE DECIDIDA A
CONTROVÉRSIA.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Inviável o conhecimento do recurso em habeas
corpus, na medida em que se cuida de simples reiteração de
pedidos. Na decisão proferida no HC n. 626.384/PR indeferi
liminarmente o writ diante da inexistência de risco ou
ilegalidade ao direito de locomoção dos pacientes que
justificasse a concessão da ordem de ofício. Esclareci que o
pedido deduzido na impetração - impedir que seja realizado
exame de perícia nas interceptações telefônicas pelo do
Instituto Nacional de Criminalística (INC) na ação penal no
5062286-04.2015.4.04.7000/PR -, é procedimento que não
se coaduna com a finalidade do remédio heroico. Com efeito,
inexistindo qualquer constrangimento direto e concreto ao
direito de ir e vir dos pacientes, incabível a utilização do
habeas corpus para finalidades outras, notadamente quando
se pretende modificar decisões em questões processuais e
que não são dizem respeito ao direito de locomoção.
2. No caso, os embargantes pretendem a
modificação do provimento anterior, com a rediscussão
da questão, o que não se coaduna com a medida
integrativa. Outrossim, como cediço, o julgador não está
obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas
partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam
suficientes para embasar a decisão.
(EDcl nos EDcl no AgRg no RHC 137.734/PR, de
minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe
)
11/3/2022.

Documento eletrônico VDA52682533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:33
Código de Controle do Documento: 134e760e-4dfe-4854-91a4-dc20ed4194a4

PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
SÚMULA 7/STJ.
§ 4o, DA
INAPLICABILIDADE.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA.
ALTERAÇÃO
DESSE
ENTENDIMENTO.
ÓBICE
DA
REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO
SÚMULA 7/STJ.
(FECHADO). QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. MODO
ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO ANALISADO
NO HC 447.830/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ALEGADA
OMISSÃO
E
CONTRARIEDADE
NO
JULGADO
COLEGIADO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MERO
. ANÁLISE EXPRESSA DE
INCONFORMISMO DA PARTE
TODAS
AS
TESES
DEFENSIVAS.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração, como recurso de
correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se
prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero
inconformismo da parte.
2. Segundo Jurisprudência desta Corte Superior,
"o julgador não está obrigado a refutar expressamente
todos os argumentos declinados pelas partes na defesa
de suas posições processuais, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões
pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas"
(AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 1.130.386/SP,
Jorge Mussi, DJe de
.
8/11/2017)
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
Rel. Ministro RIBEIRO
REsp 1.764.230/SP,
DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
)
6/3/2019.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. PERCENTUAL. NOVA
REDAÇÃO DO
DA LEP. REINCIDÊNCIA
ART. 112
SIMPLES. INTEGRAÇÃO DA NORMA PELA ANALOGIA IN
BONAM PARTEM. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE
40%. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A
SEREM SANADOS.
1. Nos limites estabelecidos pelo
do Código
art. 619
de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado
combatido.
2. O acórdão embargado foi claro em asseverara
aplicação, com o uso da analogia in bonam partem, do
contido no inciso V do referido artigo da Lei de Execução
Penal à hipótese, exigindo-se o cumprimento de 40% da
pena para a progressão de regime, caso não cometida falta
grave, pois se trata de reincidente não específico.
3. Esta Corte Superior de Justiça consolidou
jurisprudência de que a contradição ou a obscuridade não
implicam que o Tribunal deva acolher a tese apresentada
Documento eletrônico VDA52682533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:33
Código de Controle do Documento: 134e760e-4dfe-4854-91a4-dc20ed4194a4

pelo recorrente: o fato de a solução adotada pelo Tribunal
não ser a que satisfaça o recorrente em nada invalida a
decisão atacada (EDcl no
Ministro
REsp n. 1.359.810/RJ,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
19/12/2017)
4. [...] A existência de precedente favorável à
alegação do embargante não gera contradição no acórdão,
constituindo dado externo, e o vício se materializa com a
análise das questões internas consignados no corpo da
decisão (EDcl no AgR (EDcl no AgRg no HC n. 548.222/RS,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
- grifo
15/05/2020
nosso).
5. Resolvidas as questões com fundamentação
satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões
declinadas ou considere a existência de algum equívoco
ou erro de julgamento, não são os embargos, que
possuem função processual limitada, a via própria para
De fato, "os
impugnar o julgado ou rediscutir a causa.
embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (
, de modo que é inadmissível
CPC/2015, art. 1.022)
a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide"
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1076319/MG,
Rel. Ministro Lázaro Guimarães, DJe
.
22/08/2018)
6. A motivação apresentada no acórdão embargado
se mostra suficiente para respaldar as conclusões ali
lançadas, não sendo necessária a incursão na seara
constitucional. Dessa forma, o pedido do embargante
desborda da missão constitucional do Superior Tribunal de
Justiça, que tem competência para análise de matéria
infraconstitucional, não estando obrigado a se manifestar
sobre tema constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
reservada pela Carta Magna ao Supremo Tribunal Federal
(EDcl no AgRg no HC n. 618.406/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
17/12/2020)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 624.130/SP, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 16/4/2021.
)

Acrescenta-se, ainda, que não se pode confundir omissão com julgamento
desfavorável à tese da defesa. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DO
VÍCIO DA OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. CONSTATADA A
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 282 E 356/STF. APRESENTADA DEVIDA E
CLARA FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração
quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, o que não se verifica no caso.
Documento eletrônico VDA52682533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:33
Código de Controle do Documento: 134e760e-4dfe-4854-91a4-dc20ed4194a4

2. Não há vício de omissão no acórdão embargado. A
questão foi decidida clara e fundamentadamente, em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no
sentido de não tendo havido exame da matéria relativa à
prescrição pelo Tribunal de Justiça, constata-se a ausência
de prequestionamento a atrair a incidência das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
3. Mesmo que se trate de questão de ordem pública,
faz-se necessário o exame pela instância ordinária, para
permitir sua análise nesta instância.
4. Não se prestam os embargos de declaração à
livre rediscussão do aresto recorrido a fim de alterar
entendimento jurisprudencial, irresignação que, em
verdade, revela mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.199.968/CE,
relator
Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador
Con vocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe de
)
18/3/2024.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA52682533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:33
Código de Controle do Documento: 134e760e-4dfe-4854-91a4-dc20ed4194a4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.213.210 / PB
Número Registro: 2025/0171477-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000049420174058203
00014650920164050000
00021730220134058201
02852016
08001847720174058203 08002765520174058203 14650920164050000 2016000285 21730220134058201
2852016 49420174058203 8001847720174058203 8002765520174058203
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARDEN DA MOTA LEITAO
ADVOGADO
: HERMANO JOSÉ MEDEIROS NOBREGA JUNIOR - PB011136
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO PASSIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARDEN DA MOTA LEITAO
ADVOGADO
: HERMANO JOSÉ MEDEIROS NOBREGA JUNIOR - PB011136
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA53024475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:56
Código de Controle do Documento: 2b22831b-23ef-43a9-8a20-8492fa8f497b

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:56
Código de Controle do Documento: 2b22831b-23ef-43a9-8a20-8492fa8f497b